Tribunal: TJDFT
Processo: 0725812-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725812-62.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO GM S.A. APELADO: FRANCISCO LEONARDO SOARES DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ADVOGADO. REGULARIDADE. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. CONTRATO. AUSÊNCIA. DOCUMENTO ESSENCIAL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INÉRCIA. COMPROVADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. As nulidades processuais são regidas pelo princípio pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo. 2. As intimações são reguladas pela Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, alterada pela Portaria GC 140, de 17 de setembro de 2018, todas do TJDFT, e são reflexo direto da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial eletrônico, cujo art. 5o determina que: “Art. 5o. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2o desta Lei, dispensando-se no órgão oficial, inclusive eletrônico”. 3. Como os autos são eletrônicos, a intimação é aperfeiçoada quando o destinatário consulta o ato processual no sistema PJe, por meio de qualquer um dos gestores cadastrados para representar a parte. Registrada a consulta, consuma-se o ato de intimação. Nesse sentido: TJDFT Acórdão no 1622932. 4. O autor é parceiro para a expedição eletrônica por meio do PJe (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/). Na hipótese de não haver consulta do parceiro eletrônico no prazo de até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considera-se automaticamente o ato realizado na data do término do prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006 (art. 5o, § 2o da Portaria GC 160/2017). 5. As comunicações por meio do sistema eletrônico prevalecem e substituem as intimações via Diário de Justiça Oficial ou via DJE (art. 5o da Portaria GC 160/2017 e o art. 5o da Lei 11.419/2006 e STJ, Corte Especial, EAREsp 1.663.952-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19/5/2021 -Info 697). 6. O contrato firmado entre as partes é documento essencial para o ajuizamento da ação de cobrança, uma vez que demonstra o negócio jurídico firmado entre os litigantes. 7. Nos termos do CPC, art. 373, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. 8. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de aguardar a manifestação do credor por prazo superior ao estipulado em lei, sob pena de desobediência aos princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional. 9. Após regular intimação do autor, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único). 10. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 60012265): sentença da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, em ação de busca e apreensão convertida em ação de execução, extinguiu o processo sem julgamento do mérito ante a inércia do apelante para emendar a inicial (CPC, art. 330, IV, art. 485, I, e art. 771, § único). 2. Sucumbência: Custas pelo apelante. Sem honorários. 3. Autor/apelante: Banco GM S/A. 4. Réu/apelado: Francisco Leonardo Soares. 5. Ação proposta: ação de busca e apreensão de veículo. Causa de pedir: as partes celebraram contrato de abertura de crédito com alienação fiduciária em garantia. O apelado deixou de pagar as prestações. Pedidos: busca e apreensão do veículo. Data do ajuizamento: 13/7/2022. Valor da causa: R$ 82.364,08. 6. Razões de apelação (ID no 60012267): não houve intimação pessoal do apelante; é desnecessária a apresentação do contrato original devidamente assinado; a sentença afronta os princípios da não surpresa, da instrumentalidade das formas, da economia processual e da celeridade do processo. 7. Pedido recursal: a cassação da sentença, com consequente prosseguimento regular do feito. 8. Preparo comprovado (ID no 60012268). 9. Contrarrazões não apresentadas (ID no 60012270). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. 12. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, arts. 1.012, § 1o, III, c/c 1.013). 15. Discussão: o processo foi extinto sem resolução do mérito ante a inércia do apelante para emendar a inicial, após a ação de busca e apreensão ter sido convertida em ação de execução (CPC, art. 330, IV, art. 485, I, e art. 771, § único). 16. Após o deferimento do pedido de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, o processo foi redistribuído da 4a Vara Cível de Taguatinga para a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID no 60012254). 17. O juízo determinou que o apelante promovesse a emenda à inicial para suprir 3 requisitos indispensáveis para o seu recebimento. O prazo concedido foi de 15 dias, sob pena de indeferimento. A parte foi advertida de que não lhe seria concedida nova oportunidade (ID no 60012256). 18. O apelante apresentou a emenda, no entanto deixou de apresentar o contrato original devidamente assinado pelo apelado (ID no 60012259). 19. Em 3/4/2024, o juízo concedeu última oportunidade para manifestação, no prazo de 15 dias, e, novamente, alertou-o sobre a extinção do processo em caso de descumprimento (ID no 60012263). 20. Ante a inércia do apelante (ID no 60012264), em 6/5/2024, sobreveio a sentença extintiva sem resolução do mérito (ID no 59327781). 21. Nas razões recursais, o apelante sustenta que não há inércia, já que não se aperfeiçoou a intimação pessoal (ID no 60012267, págs. 8-14). 22. As nulidades processuais são regidas pelo princípio pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo. 23. O Banco GM S/A é parceiro para a expedição eletrônica por meio do PJe (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/) desde 7/2/2020. As intimações são reguladas pela Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, alterada pela Portaria GC 140, de 17 de setembro de 2018, que dispõe: “Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006.” 24. A própria pessoa jurídica deve indicar os responsáveis pelo acompanhamento da tramitação dos processos judiciais eletrônicos (art. 3o, parágrafos). 25. Cadastrados e providos de login para identificação e acesso, os indicados serão os responsáveis por acompanhar todas as citações/intimações realizadas pelo meio eletrônico que, nos termos do art. 5o acima transcrito, suprirá qualquer outra forma de intimação, inclusive a do órgão oficial, exceto casos previstos em lei. 26. A Portaria é reflexo direto da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial eletrônico, cujo art. 5o determina que: “Art. 5o. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2o desta Lei, dispensando-se no órgão oficial, inclusive eletrônico”. 27. Como os autos são eletrônicos, a intimação é aperfeiçoada quando o destinatário consulta o ato processual no sistema PJe, por meio de qualquer um dos gestores cadastrados para representar a parte. Registrada a consulta, consuma-se o ato de intimação. Nesse sentido: TJDFT Acórdão no 1622932. 28. O art. 5o da Portaria GC 160/2017 e o art. 5o da Lei 11.419/2006, preceituam que as comunicações por meio do sistema eletrônico prevalecem e substituem as intimações via Diário de Justiça Oficial ou via DJe. Esse também é o entendimento do STJ: Corte Especial, EAREsp 1.663.952-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19/5/2021 (Info 697). 29. Na hipótese de não haver consulta do parceiro eletrônico no prazo de até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considera-se automaticamente o ato realizado na data do término do prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006 (art. 5o, § 2o da Portaria GC 160/2017). 30. Nesse cenário, constata-se que o apelante foi devidamente intimado, não havendo o que se falar em ofensa ao princípio da não surpresa. 31. O apelante sustenta que o processo não poderia ter sido extinto, pois considera desnecessária a apresentação do contrato assinado (ID no 60012267). Afirma que o título executivo extrajudicial e demais documentos apresentados (ID no 60012260) são satisfatórios para a instrução do feito. Cita precedentes. 32. A instituição financeira não apresentou os documentos essenciais para comprovar a inexistência de transferência do título executivo por meio de endosso, qual seja, o contrato de financiamento de veículo devidamente assinado pelo agravado. 33. As regras contratuais são essenciais para o ajuizamento da ação de cobrança e para demonstrar a relação jurídica havida entre as partes. Precedente: Acórdão no 878083. 34. O apelante deixou de cumprir as determinações que lhe competiam para o desenvolvimento regular do processo. 35. É dever do apelante, maior interessado na demanda, cumprir as determinações do juízo para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. 36. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 37. O apelante violou o princípio da cooperação, motivo pelo qual é cabível a extinção do processo. Precedentes: Acórdão no 1050529, 20160110659885 APC, 5a Turma Cível; Acórdão no 1032723, 20161610067557 APC, 8o Turma Cível. 38. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). Precedentes: Acórdãos no 1405154 e no 13656337. 39. As decisões judiciais para impulsionamento do feito foram perfeitamente claras (ID no 60012256 e 60012263). A pena de extinção do feito em caso de não cumprimento está em consonância com a legislação aplicada ao caso (CPC, art. 330, IV, art. 485, I, e art. 771, § único). 40. Confirmo a sentença. 41. Informações complementares: a ação foi proposta em 13/7/2022. Valor da causa: R$ 82.364,08. Sentença proferida em 6/5/2024. Custas pelo autor. Sem honorários. DISPOSITIVO 42. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 43. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais ante a ausência de fixação na origem (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, DJe 07/03/2019). 44. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 45. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários-mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 46. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se prequestionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tido por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem (AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). 47. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de junho de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro